Tribunal: TJMT
Processo: 0011942-69.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011942-69.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE ADMINISTRATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA N. 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar sentença de extinção de execução fiscal fundada nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, determinando o regular prosseguimento do feito. A parte agravante sustenta a ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito, da inexistência de bens penhoráveis e da antieconomicidade da demanda, com fundamento no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor pelo Poder Judiciário; e (
ii
) estabelecer se o Tema n. 1.184 do STF e a Resolução n.
547/2024 do CNJ justificam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade administrativa de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, observados critérios de conveniência, oportunidade e eficiência administrativa.

4.
A legislação estadual determina que, para aferição do limite legal, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários advocatícios.

5.
O Poder Judiciário não pode extinguir, de ofício, execução fiscal com fundamento exclusivo nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem manifestação expressa da Fazenda Pública acerca do interesse no prosseguimento da demanda.

6.
O Tema n. 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ admitem a extinção de execuções fiscais de baixa materialidade apenas em hipóteses específicas e condicionadas à observância das providências administrativas prévias.

7.
O crédito executado supera o parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ para caracterização de execução fiscal de baixa materialidade, afastando a incidência das diretrizes fixadas no Tema n. 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021 e art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184; TJMT, Apelação n. 1016284-04.2016.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2026; TJMT, Apelação n. 0015815-82.2010.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2026; TJMT, Apelação n. 1005578-23.2020.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção da execução fiscal fundada nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 e determinar o regular prosseguimento do feito.
(Id
351323399
).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a execução fiscal tramita há longo período sem localização de bens penhoráveis, envolvendo crédito de baixo valor, circunstância que
evidenciaria a ausência de interesse de agir e a antieconomicidade da demanda.

Defende que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 e as diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, especialmente quando inexistentes medidas constritivas eficazes e ausente perspectiva de satisfação do crédito.

Sustenta que a manutenção da execução afronta os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, afirmando, ainda, que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas, diante do elevado custo de tramitação em comparação ao benefício econômico perseguido.

Ao final
, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
(Id.
362026889
).

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o Tema n. 1.184 do STF ressalvou a competência constitucional dos entes federados para disciplinar a matéria, sendo que o Estado de Mato Grosso já possui regulamentação específica por meio da Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não cabendo ao Poder Judiciário extinguir o feito de ofício sem manifestação do ente fazendário. Sustenta, ainda, que a soma dos débitos
inscritos em nome da parte executada supera o limite previsto no art. 2o da referida lei estadual.

(Id.
364816385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP).

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção da execução fiscal fundada nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 e determinar o regular prosseguimento do feito.

A respeito do assunto
, sabe-se que a Lei Estadual n. 10.496/2017 instituiu mecanismo de racionalização da cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar execuções fiscais ou desistir daquelas já propostas quando o montante perseguido for inferior a 160 UPF/MT, observados os critérios de eficiência administrativa e conveniência da cobrança.

Confira-se
:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (...).

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

A referida norma estabelece, ainda, que, para aferição do limite legal, devem ser considerados não apenas o valor individual da execução, mas a integralidade dos débitos existentes em nome do mesmo
sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários advocatícios, mediante reunião das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Nesse contexto, é possível verificar que a legislação estadual não impôs a extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas conferiu autorização à Procuradoria-Geral do Estado para avaliar, conforme critérios de oportunidade e conveniência administrativa, a viabilidade do prosseguimento da cobrança judicial.

Assim, tratando-se de faculdade atribuída exclusivamente ao ente fazendário, não caberia ao Poder Judiciário extinguir, de ofício, a execução fiscal com fundamento exclusivo na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem prévia manifestação da Fazenda Pública estadual acerca do interesse no prosseguimento da demanda.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a desistência da execução fiscal em razão de valor inferior a 160 UPF/MT constitui prerrogativa da Fazenda Pública, não sendo possível a extinção
de ofício
pelo juízo sem provocação do ente exequente.
Neste sentido:

(...)

A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a160UPF/MT, tratando-se de faculdade administrativa, conforme
arts
. 2o e 5o.
(...). (TJMT
1016284-04.2016.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
3
.
2026
).

(...)

A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade administrativa de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160
UPFs
/MT, não autorizando a extinção do feito por iniciativa judicial, sob pena de indevida interferência na esfera de discricionariedade administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.
(...). (TJMT
0015815-82.2010.8.11.0041,
Rel. Des.

Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
3
.
2026
).

Além disso, a sentença recorrida não extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir à luz do Tema n. 1.184 do STF, tampouco em razão da ausência de protesto da CDA ou de tentativa de solução administrativa, mas exclusivamente com base nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

A
inda que se considerasse a incidência do entendimento firmado no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, a hipótese dos autos não se amolda às premissas fixadas nos referidos atos normativos.

Isso porque o Tema n. 1.184 do STF, regulamentado pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixa materialidade, especialmente aquelas de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, condicionada à análise das circunstâncias concretas do caso, bem como à adoção das providências administrativas prévias exigidas.
Confira-se:

(...)
A Resolução CNJ no 547/2024 fixa o parâmetro de R$10.000,00como referência para caracterização de execuções fiscais de baixo valor, condicionando seu prosseguimento à comprovação de medidas administrativas prévias.
(...). (TJMT
1005578-23.2020.8.11.0040,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
4
.
2026
).

No caso em exame, é possível verificar que o valor da execução fiscal, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 10.655,32, quantia superior ao parâmetro de R$ 10.000,00 utilizado nas diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ para caracterização de baixa materialidade.
Neste sentido:

(...) O
Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$10.000,00previsto na Resolução CNJ no 547/2024.
(...). (TJMT
0005990-15.2013.8.11.0040,
Rel. Des.

Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
11
.
2025
).

(...)
o presente recurso de apelação merece provimento, haja vista que o crédito discutido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...). (TJMT
1001044-68.2025.8.11.0005
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
29.4.2026).

Diante deste cenário, não se mostra possível substituir, em sede recursal, o fundamento adotado pelo juízo de origem por tese jurídica diversa, não apreciada originariamente, especialmente quando a própria legislação estadual confere à Fazenda Pública a prerrogativa de avaliar a conveniência da manutenção da cobrança judicial.

Com essas considerações,
em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão
recorrida
, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026